Tribunal: STF
Processo: HC 185273
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Marlon Almeida da Silva contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no REsp 1.761.580/PE (págs. 366-373 do documento eletrônico 3).
    A impetrante alega que 
    “[...] o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 19 da Lei n.º 7.492/86.
    Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs Recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença, com base nos seguintes fundamentos: (i) atipicidade material da conduta, em face da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado; (ii) violação ao princípio do non bis in idem, em razão de já haver sido condenado, em outro processo, pela utilização do mesmo documento ideologicamente falso utilizado para a obtenção do financiamento tratado nestes autos; (iii) incompetência da Justiça Federal, a partir do reconhecimento da necessidade de desclassificação da conduta para o crime de estelionato; (iv) necessidade de reforma da dosimetria da pena; e (v) necessidade de substituição de sua pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, proveu o apelo defensivo, a fim de absolver o réu em razão da atipicidade da conduta. Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Especial pugnando que fosse restabelecida a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei n.º 7.492/86.
    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, conheceu do Recurso Especial e lhe deu provimento, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau. Insatisfeita, a Defensoria Pública da União interpôs Agravo Regimental.
    No entanto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo interposto. Eis a ementa da decisão: [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Diz, em seguida, que
    “[...] é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, pois, além da conduta praticada por ele ser materialmente atípica, nota-se que está sendo imputado ao paciente o mesmo fato – uso de documento falso – por duas vezes, incidindo, assim, na vedação do ‘ne bis in idem’.
    No tocante à tese de ausência de tipicidade material, observa-se que o paciente foi condenado, em primeiro grau, ao delito previsto no art. 19 da Lei n.º 7.492/86, em razão de utilizar documentação fraudulenta para obter financiamento de veículo em uma instituição bancária.
    Porém, diferentemente do entendimento trazido pelo Exmo. Sr. Ministro Relator, bem como ratificado pela Sexta Turma do STJ, sua conduta não atacou o Sistema Financeiro Nacional de forma a desestabilizá-lo.
    A redação do artigo 19 da Lei n.º 7.492/86, reza o seguinte: ‘Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira’.
    Da leitura do referido artigo, nota-se que a palavra ‘fraude’ é um elementar do tipo no referido delito. No entanto, o documento usado para obter o financiamento não pode ser tido como a elementar ‘fraude’ para fins de tipificação do crime em comento. Isso porque, o referido documento não foi usado para fraudar a instituição financeira, já que o paciente, em momento algum, se absteve de quitar quaisquer das prestações, chegando mesmo a quitar a negociação. Assim, a obtenção do financiamento perante a instituição financeira não pode ser tida como criminosa, porquanto o bem jurídico tutelado, que é a credibilidade do sistema financeiro, não correu risco algum, já que o paciente manteve em dia as prestações até ser preso.
    Tal como posto pelo Tribunal Regional Federal, a ausência de atipicidade não decorreria somente da análise do dolo, mas sim do amalgama formado entre o dolo e a lesão ínsita ao tipo penal.
    E o Direito Penal como ordenador da sociedade, e pautado por sua atuação em última instância, deve ser direcionado apenas quando outros ramos do direito não podem proteger o bem jurídico adequadamente.
    Impõe-se, assim, observar o dever de analisar se houve a exata subsunção da conduta praticada pelo paciente e o tipo penal a que está sendo acusado” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O tipo penal descrito no art. 19 da Lei 7.492/86 requer que o agente atue de forma pré-ordenada, ou seja, o dolo necessariamente antecede à obtenção do financiamento (in DELMANTO, Roberto e outros. Leis penais especiais comentadas. RJ: Renovar, 2006. p. 192).
    No mesmo sentido, o voto conduto proferido pela Ministra Ellen Gracie no julgamento do Inq 1.541/PR, placitado pelo Plenário deste Supremo Tribunal, verbis:
    “[...]
    Finalmente, resta registrar que o crédito, decorrente do empréstimo, foi depositado na contra-corrente da mutuária, no dia 17.02.95. Antes, portanto, da assinatura do contrato de abertura de crédito. Ora, é lição do saudoso professor Manoel Pedro Pimentel, autor do livro Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, no tópico pertinente ao art. 19 da Lei 7.492/86, que ‘a fraude deve preceder a obtenção do financiamento” (grifei).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do AgRg no REsp 1.761.580/PE na Sexta Turma do STJ, verbis:
    “De início, ressalvada minha compreensão pessoal mais rígida, consignada na decisão proferida na RCD no REsp n. 942.407/SP (DJe 3/6/2014), esta Corte firmou a jurisprudência na direção de que ‘não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental’ (AgRg no HC n. 348.179/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 24/2/2017).
    Além disso, a questão ventilada no recurso já foi objeto de análise por esta Corte em diversas ocasiões, como se pode observar dos precedentes citados no corpo da decisão impugnada. Assim, não procede a alegação de que o julgamento unipessoal fere a colegialidade.
    Sob diversa angulação, no que tange às demais alegações do agravante, malgrado os robustos argumentos externados em suas razões, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos (fls. 339-342):
    ‘O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpõe recurso especial, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que deu provimento à apelação defensiva, a fim de absolver o réu do crime de obtenção de financiamento mediante fraude.
    Em suas razões, alega o Parquet: ‘o acórdão proferido contraria, claramente, o disposto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, ao exigir, para a configuração do elemento subjetivo desse tipo penal, a intenção de inadimplir as prestações do contrato de financiamento fraudulentamente obtido’ (fl. 292), bem como o dispositivo infraconstitucional que consagra o princípio do non bis in idem.
    Aduz: ‘eventual inadimplemento das prestações decorrentes do contrato obtido fraudulentamente perante uma instituição financeira constitui mero exaurimento de um crime cuja consumação se dá com a simples celebração do contrato, de maneira a já ocorrer, a partir desse fato, a lesão ao bem jurídico tutelado’ (fl. 294). Assere, ainda, que o acórdão recorrido, ao considerar a ocorrência de bis in idem – o insurgente já havia sido condenado pelo uso de documentos falsos –, incorreu em equívoco, na medida em que ‘a utilização de documentos ideologicamente falsos lá tratadas nada teve a ver com a obtenção, junto ao Banco Santander, de financiamento do veículo [...], hipótese em discussão nestes autos’ (fl. 296).
    Requer, diante disso, seja restabelecida a sentença de primeiro grau que condenou o denunciado pelo delito previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1986.
    Contrarrazoado o especial (fls. 310-312), foi o processo ao Ministério Público Federal, que se manifestou ‘no sentido do reconhecimento ex officio da incompetência absoluta da Justiça Federal, anulando-se todos os atos decisórios, com a remessa do feito à Justiça Estadual, tendo em vista a possível configuração de crime de estelionato, sujeito a persecução naquela órbita judicial’ (fls. 332-337).
    Decido.
    De início, afasto a proposta feita pelo Ministério Público Federal com atuação nesta Corte, para que seja reconhecida, de ofício, a competência da Justiça estadual a fim de processar e julgar o feito, com a anulação de todos os atos decisórios. No particular, segundo a orientação deste Superior Tribunal:
    ‘2. A nova orientação no âmbito do Ministério Público Federal no sentido de que compete à Justiça Estadual apurar condutas delitivas que afetam apenas o patrimônio de instituições financeira e não o Sistema Financeiro como um todo não prosperou nesta Corte, a qual entende que para a configuração do delito descrito no art. 19 da Lei n. 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição financeira com destinação específica dos valores obtidos. Em outras palavras, o Superior Tribunal de Justiça - STJ manteve sua jurisprudência no sentido de que o crime tipificado no art. 19 da Lei n. 7.492/86 não exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro. Precedente. (CC n. 161.707/MA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 19/12/2018)’.
    No que tange ao mérito do especial – o tema nele versado se encontra prequestionado e inexistem óbices sumulares ou regimentais que impeçam seu conhecimento –, penso que assiste razão ao Parquet. Deveras, é incontroverso que o acusado se utilizou de documentos falsificados para a celebração de financiamento junto ao Banco Santander e adquirir o veículo. A sua conduta foi considerada atípica pelo Tribunal a quo, pelos seguintes motivos (fls. 279-280):
    ‘Em primeiro lugar, porque não há tipicidade. É de ver-se, neste sentido, que a linha de financiamento adotada não era de qualquer modo privilegiada, nem mesmo o pagamento das prestações - segundo a própria acusação - chegou a ficar em atraso, de modo a ser impossível divisar dolo do agente em, com sua conduta, macular a higidez do sistema financeiro nacional. De mais a mais, o réu, que, assumindo outra identidade, fez diversos usos de documentos falsos já tendo sido por eles processado e condenado a sete anos de reclusão, mais 250 dias-multa, através de sentença transitada em julgado; trata-se da ação penal 0001101-94.2015.4.05.8302, também originária da 24ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco --, não pode ser processado novamente por outra utilidade que haja dado à referida documentação. Trata-se de bis in idem, na exata medida em que a própria continuidade da conduta, a julgar pela sanção cominada, já parece ter sido inclusive objeto de valoração e apenamento’.
    Em primeiro lugar, para a configuração do delito descrito no art. 19 da Lei n. 7.492/1986, segundo a pacífica orientação desta Corte, ‘basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento ‘em instituição financeira’, e a própria Lei 7.492/86, em seu artigo 1º, define o que, para os seus efeitos, deve se considerar instituição financeira’ (REsp n. 706.871/RS, Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, DJe 2/8/2010).
    Logo, o dolo do agente, que caracteriza o referido crime, não é aferido devido ao pagamento ou não de parcelas referentes ao financiamento, mas em momento anterior, isto é, por ocasião da celebração do financiamento, que pressupõe a utilização de fraude.
    Na espécie, é incontroverso que houve a apresentação de documentos falsos, o que, aliás, é reconhecido pelo próprio acórdão. Em segundo lugar, a existência de condenação do réu pela prática de outros crimes com o uso de documentos falsos não significa, de per si, que haja ocorrido bis in idem em relação ao fato específico retratado nestes autos. E mais: se a finalidade da utilização do documento forjado era a obtenção do financiamento, o nexo de dependência imporia (pela consunção) a punição pelo último delito e não pelo delito-meio.
    Além disso, a continuidade delitiva não se pressupõe, como parece haver sido feito na origem, pela quantidade de pena aplicada ou com base em suposição. No particular, extrai-se da sentença a seguinte afirmação, que não foi contraditada pelo acórdão (fls. 166-167):
    ‘Nas alegações finais, a explicitada tese de violação ao princípio do non bis in idem foi repisada, tendo a defesa afirmado que o réu já foi processado e sentenciado com trânsito em julgado tanto pelo uso de CPF, quando de CNH falsos.
    [...]
    A falsificação e uso do documento falso, conforme dito, teve o condão de ocultar o (sic) condição de foragido do réu, sendo a obtenção do financiamento fraudulento conduta autônoma e não crime-fim hábil a viabilizar a consunção. Em outras palavras, há ausência de nexo de dependência ou subordinação entre os delitos, pois o crime de uso de documento falso não se exauriu no crime de fraude ao Sistema Financeiro, tendo sido usado em diversas outras situações’.
    Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau’.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 370-373 do documento eletrônico 3, grifei).
    Conforme se verifica, o acórdão combatido está em consonância com a doutrina e jurisprudência que regem a matéria.
    Consigno, por fim que, quanto à alegada contrariedade ao princípio do non bis in idem, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator